Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-48.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000906-48.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDERCI FREITAS BATISTA - CPF: 042.398.703-80 (RECORRENTE), LORENA MORALES SANTOS QUEIROZ - CPF: 053.950.871-33 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 064.026.431-06 (ADVOGADO), TATYANE ERICA VIEIRA GUIMARAES - CPF: 049.117.311-33 (RECORRENTE), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE ALIANÇAS DE CASAMENTO EM PLATAFORMA MARKETPLACE. PRODUTO COM DEFEITO. DESCASCAMENTO EM MENOS DE 30 DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. VÍCIO APARENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Desnecessidade de perícia técnica complexa quando o vício do produto é evidente e perceptível a olho nu. Provas documentais suficientes para o julgamento da lide. Observância aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

2. Responsabilidade solidária pelos vícios dos produtos comercializados em seu ambiente virtual. Inteligência dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do CDC. Plataforma que aufere lucro direto com as transações e não fornece dados necessários para identificação do vendedor direto.

3. Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. Verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica dos consumidores demonstradas.

4. Alianças anunciadas como ouro 10k com "garantia eterna" que apresentaram descascamento e escurecimento em menos de 30 dias de uso. Recusa injustificada da recorrida em prestar assistência dentro do prazo legal de garantia (90 dias). Prática abusiva configurada.

5. Devido o ressarcimento integral do valor pago pelas alianças (R$ 895,44), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação.

6. Frustração da expectativa legítima dos consumidores em ocasião de elevado valor afetivo (casamento). Alianças que possuem forte carga simbólica e emocional, aliada a falta de resolução do problema administrativamente. Situação que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

7. Fixação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

8. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender necessária a

produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Na origem, os recorrentes ajuizaram ação de restituição de valor pago c/c indenização por danos morais, alegando que adquiriram um par

de alianças de casamento na plataforma da recorrida, pelo valor de R$ 895,44, com promessa de que seriam confeccionadas em ouro 10k e
teriam "garantia eterna". Contudo, após aproximadamente 30 dias de uso, as alianças começaram a descascar e escurecer, revelando material diverso do anunciado. Ao acionarem a garantia, tiveram seu pedido negado sob alegação de mau uso.

A recorrida, em contestação, alegou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua apenas como intermediadora entre vendedor e consumidor. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

O juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que seria necessária prova pericial para verificar a composição do material das alianças, a origem dos danos e a correspondência com as peças adquiridas.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que: a) a prova pericial é desnecessária diante das evidências já constantes nos autos; b) há responsabilidade solidária da plataforma marketplace; c) aplica-se a inversão do ônus da prova; d) o prazo legal de garantia é de 90 dias para produtos duráveis; e) o dano moral está configurado pela frustração da expectativa legítima em ocasião de elevado valor afetivo.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, reiterando a necessidade de perícia técnica e, eventualmente, a improcedência dos pedidos.

PRELIMINAR DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender necessária a produção de prova pericial para aferir a composição do material das alianças, a origem dos danos e a correspondência com as peças adquiridas.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que o caso em tela não demanda perícia técnica complexa, sendo possível o julgamento com base nas provas já produzidas nos autos, em observância aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95).

Os recorrentes juntaram aos autos: a) comprovante de compra das alianças; b) anúncio do produto com descrição "Par Aliança Casamento Ouro 10k 4mm 6 Gramas O Par - Garantia Eterna"; c) fotografias evidenciando o descascamento das alianças; d) comprovação de que acionaram a garantia dentro do prazo de 30 dias após o recebimento.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça, inclusive das Turmas Recursais, tem firmado entendimento de que, em casos semelhantes, quando o vício do produto é evidente e perceptível a olho nu, dispensa-se a realização de perícia técnica:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS GRÁFICOS. ENTREGA DE PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.2. Comprovada a presença do vício de qualidade, ao consumidor abrem-se alternativas legais, dentre as quais a indenização por perdas e danos é adequada para o caso, razão pela qual a condenação ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida.3. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. Aplicação de multa por litigância de má-fé, inexistência de situações que eventualmente caracterizariam deslealdade processual por parte da Recorrente, incabível o enquadramento da litigância de má-fé, conforme dispõe os arts. 80 e 81 do CPC.5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1012663-17.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

No caso em análise, as fotografias juntadas aos autos demonstram claramente o descascamento das alianças, evidenciando que não se trata de ouro maciço como anunciado, pois tal metal não apresentaria esse tipo de deterioração em tão curto espaço de tempo.

Portanto, reformo a sentença neste ponto para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito, passando à análise do mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrida alega sua ilegitimidade passiva por atuar apenas como intermediadora entre vendedor e consumidor. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

As plataformas de marketplace, como a Shopee, integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios dos produtos comercializados em seus ambientes virtuais, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do CDC.

Ademais, a recorrida aufere lucro direto com as transações realizadas em sua plataforma, cobrando comissões dos vendedores, e não forneceu aos consumidores os dados necessários para identificação e localização do vendedor direto, o que atrai sua responsabilidade solidária.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERMEDIÁRIO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E FORNECEDOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INTERNET. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. ATIVIDADE DE ACORDO COM A BOA-FÉ OBJETIVA. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. 2. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita. 3. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior.
Os intermediários de compras e vendas de produtos e prestação de serviços pela internet são responsáveis solidariamente por eventual prejuízo suportado pelo consumidor.
4. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso, tem direito a repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. No caso, a ação da recorrente não foi contrária a boa-fé objetiva, devendo a restituição ocorrer de forma simples.5. A não entrega de mercadoria adquirida, aliada à falta de resolução administrativa do problema, caracteriza dano moral in re ipsa. 6. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente por se tratar de mercadoria não entregue o valor da aquisição (R$4.442,64), a indenização arbitrada na sentença em R$4.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 1000044-89.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência de vício no produto adquirido pelos recorrentes e à configuração de danos materiais e morais
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor dos recorrentes, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, dada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica dos consumidores.

Os recorrentes comprovaram a aquisição das alianças na plataforma da recorrida, pelo valor de R$ 895,44, com a promessa de que seriam confeccionadas em ouro 10k e teriam
"garantia eterna".
Demonstraram, ainda, que as alianças começaram a descascar e escurecer após aproximadamente 30 dias de uso, evidenciando que não se tratava do material anunciado.

A recorrida, por sua vez, não produziu qualquer prova capaz de afastar as alegações dos recorrentes, limitando-se a alegar que não seria responsável pelo produto e que o prazo de garantia da plataforma seria de apenas 7 dias.

Ocorre que, nos termos do art. 26, II, do CDC, o prazo legal para reclamação por vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis é de 90 dias, sendo nula de pleno direito qualquer cláusula contratual que estabeleça prazo inferior (art. 51, I, do CDC).

Portanto, considerando que os recorrentes acionaram a garantia dentro do prazo legal, a recusa da recorrida em prestar assistência configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC.

Quanto aos danos materiais, é devido o ressarcimento integral do valor pago pelas alianças (R$ 895,44), devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação.

No tocante aos danos morais, entendo que estão configurados no caso em análise. Não se trata de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, mas de situação que ultrapassa os limites da normalidade, causando frustração significativa aos recorrentes.

As alianças de casamento possuem forte carga simbólica e emocional, representando o compromisso e a união do casal. A frustração da expectativa legítima dos recorrentes, que adquiriram as alianças para um momento especial de suas vidas (casamento), aliada a não solução administrativa e recusa injustificada da recorrida em prestar assistência, configura dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRODUTO COM DEFEITO (FRITADEIRA ELÉTRICA). DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral quando adequado ao quadro fático-probatório, extensão do dano e o critério da razoabilidade.

2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005201-65.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC. VÍCIO DO PRODUTO RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GARANTIA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por entender necessária a realização de perícia técnica. A parte recorrente sustenta que o defeito do veículo foi reconhecido pela própria concessionária, que emitiu orçamento para substituição da peça defeituosa (“caixa de direção hidráulica”), sendo desnecessária prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a perícia técnica era indispensável para a solução da lide; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de gerar responsabilidade objetiva das fornecedoras; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a necessidade de perícia quando o defeito é incontroverso e reconhecido documentalmente pela própria fornecedora, sendo suficientes as provas já constantes nos autos, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.099/95, não se justificando a extinção do feito sem exame do mérito.

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova se impõe diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do serviço, salvo prova de excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC, não produzida pelas recorridas.

Os documentos juntados aos autos comprovam que o vício na peça substituída (caixa de direção hidráulica) apareceu durante o período de garantia contratual, não tendo as rés se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

A ausência de solução administrativa e a desídia no atendimento configuram falha na prestação do serviço e ensejam a fixação de dano moral, conforme entendimento firmado na Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

A condenação em honorários advocatícios não encontra amparo no art. 55 da Lei nº 9.099/95, salvo em hipóteses de litigância de má-fé, não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por suposta necessidade de perícia é incabível quando a concessionária reconhece documentalmente o defeito do produto.

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do serviço quando não comprova excludente de responsabilidade prevista no CDC.

O vício constatado dentro do prazo de garantia impõe a substituição da peça defeituosa, sem ônus ao consumidor.

A desídia na solução administrativa do vício configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 32, 51, II, e 55; CPC, arts. 64, § 3º, 373, II, e 1.013, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007119-61.2024.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.07.2025; TJMT, N.U 1080767-85.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.05.2025; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011. (N.U 1001329-58.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025, Publicado no DJE 14/09/2025)

Assim, para a fixação do quantum indenizatório, considero as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da indenização. Assim, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1) Reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito;

2) Julgar procedentes os pedidos iniciais para:

a) Condenar a recorrida à restituição do valor de R$ 895,44 (oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), devidamente

corrigido a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

b) Condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025